Tribunal: TJES
Processo: 0009325-02.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009325-02.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: GABRIEL MONTEIRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE EM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por VALE S.A. contra acórdão que, à unanimidade, manteve sentença de condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com majoração de honorários advocatícios, em favor de GABRIEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, em razão da ausência de condições de acessibilidade para pessoa com deficiência em transporte disponibilizado para visita guiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da análise do princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
, da inaplicabilidade da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) ao caso concreto e da ausência de responsabilidade da embargante; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a inexistência de condições de acessibilidade nos veículos disponibilizados, mesmo diante da alegação de necessidade de agendamento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado.

O princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
já foi adequadamente examinado no acórdão embargado, que rejeitou a alegação de comportamento contraditório pelo embargado e identificou que a incoerência decorreu dos próprios atos da embargante ao permitir o uso de veículo sem condições mínimas de acessibilidade, em afronta à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.

A aplicabilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) ao caso foi suficientemente fundamentada, com destaque para os artigos 3º e 53, que garantem o direito à acessibilidade e à eliminação de barreiras em serviços privados de uso coletivo, inclusive no transporte interno de empresas.

Não há contradição no acórdão quanto à adequação da frota, uma vez que se constatou que a embargante não assegurou condições mínimas de acessibilidade, independentemente de exigência de agendamento prévio, violando o disposto no art. 46 da Lei nº 13.146/2015.

A alegação de prazo de adequação até 2020, com base no art. 125 da Lei nº 13.146/2015, não se aplica ao caso, pois o dispositivo não trata de veículo de transporte público terrestre, mas, sim, de veículos de empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, enquanto a condenação decorreu de conduta ilícita pela falta de acessibilidade em serviço disponibilizado.

O acórdão não apresenta proposições conflitantes que configurem contradição interna, estando devidamente fundamentado nos preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

Precedentes do STJ reiteram que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inaplicáveis para manifestação de mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
não se aplica ao caso em que a conduta contraditória decorre dos próprios atos da parte embargante, que disponibilizou serviço sem condições de acessibilidade.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) assegura o direito à acessibilidade em serviços privados de uso coletivo, sendo aplicável a serviços de transporte interno disponibilizados por empresas.

A ausência de condições mínimas de acessibilidade em transporte oferecido a pessoa com deficiência caracteriza afronta à dignidade humana e à legislação específica, independentemente de agendamento prévio pelo usuário.

Os prazos diferenciados previstos no art. 125 da Lei nº 13.146/2015 não se aplicam ao transporte interno de empresas que descumpram obrigações gerais de acessibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, 46, 53 e 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 25/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009325-02.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: GABRIEL MONTEIRO DA CONCEICAO
REPRESENTANTE: CARLOS ANTONIO DA CONCEICAO JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A, RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA - ES8545-A

Advogados do(a) APELADO: DANIEL RESENDE ZAVATARIO SIMOES - ES24628, JOSE ANTONIO PAULA GAMA - ES19233

VOTO

Nos termos do
r
elatório,
c
uidam os autos de E
mbargos de Declaração
interpostos
por
VALE S.A.

contra o a
córdão
(Id. 8763892)
que,
à
unanimidade, conhece
u
e
negou
provimento
ao
recurso de apelação
interposto
em face de
GABRIEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO

e manteve
a sentença
que julgou “parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ora apelante ao pagamento de valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, incidentes, respectivamente, a partir do evento danoso, além do pagamento de custas [...]”, e majorou os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a embargante alega em suas razões
(Id. 8987648) que

o embargado admitiu não ter realizado o agendamento prévio,
e,

ao aceitar
realizar o passeio
dentro das
condições disponíveis,
teria incorrido em
comportamento contradi
tóri
o,
porquanto
optou por participar do passeio
mesmo

estando
ciente das condições da
oferta.

Assim, alega a existência de omissão no acórdão por não ter examinado a alegada violação ao princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
, questão levantada em apelação e que influenciaria na reversão da condenação por danos morais.

Além disso, questiona a aplicabilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) ao serviço de visita guiada, argumentando que as normas
relacionadas
ao transporte coletivo não se aplicam ao caso específico,
e
, ainda que
fossem
aplicáve
is
, a obrigatoriedade de adaptação só teria vigência a partir de 2020, tornando indevidas as exigências feitas anteriormente.

Nesse contexto, defende que inexiste obrigação legal de fornecer ônibus adaptados para cadeirantes, alegando omissão do acórdão ao desconsiderar a inaplicabilidade da referida lei.

Paralelamente, argumenta que o acórdão incorreu em erro ao condená-la por falta de preparo para atender cadeirantes, pois a empresa dispõe de veículos adaptados, desde que solicitados por reserva prévia.
Ademais, s
ustenta que a ausência de agendamento por parte do embargado seria a causa principal da indisponibilidade, afastando sua responsabilidade pelos danos alegados.

Por fim, conclui que a conduta do embargado, ao não seguir os procedimentos necessários, configura
ria
abuso de direito e contradi
ria
o princípio que proíbe beneficiar-se da própria torpeza.

C
onsequentemente,
requer a correção da contradição no acórdão,
a fim de que se
reconhe
ça
que a
sociedade empresária
estava preparada para atender cadeirantes mediante
prévia
reserva
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (a
rt.
1.022, do CPC/
15
).

Embora
tenha sido
apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examin
á-lo
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da
s
matéria
s
que fo
ram
devidamente analisada
s
e decidida
s

por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

No que se refere a
apontada
omiss
ão do julgado
ao
não analis
ar
a violação ao princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
, destaca-se que
a questão restou expressamente dirimida pelo acórdão embargado, ao ressaltar
que
inexiste ato contraditório pelo embarg
ado
, tampouco tentativa de obter proveito próprio ao alterar sua conduta inicial, causando prejuízo à outra parte.
Explico.

C
onstou
no acórdão impugnado
que
o testemunho do gestor
da
embargante confirmou que embora não tivesse
existido
o agendamento prévio
pelo
embargado, a recorrente agiu de forma ilícita ao permitir que o recorrido adentrasse em um ônibus que não atenderia as necessidades de locomoção e segurança de
pessoas com deficiência (PcD)
, sem
contar
que houve a liberação
(
irregular
) do uso

do veículo
por parte do setor de segurança da embargante,
situação que, por si só, rechaça as suas alegações
.

Q
uanto à

alegada
omiss
ão do julgado

ao não
reconhecer
que a Lei n.º 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência)

não se aplica
ria
ao caso, vê-se que
o acórdão embargado examinou o tema à luz d
os artigos 53 e 3º da citada legislação, destacando
a acessibilidade como direito essencial para garantir independência e cidadania às pessoas com deficiência (art. 53),
ao passo que
enfatizou a necessidade de eliminar barreiras nos sistemas de transporte (art. 3º).
Portanto,
o acórdão impugnado tratou a questão de maneira suficiente e em conformidade com a legislação vigente.

Outrossim, enfatizou que a mesma lei
prevê o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa, independentemente de o serviço ser disponibilizado de forma pública ou privada, se
voltado a toda
coletividade ou para um grupo restrito de pessoas
ou, ainda,
se o veículo circula
somente
em ambiente
interno de uma sociedade empresária, nos termos do seu art. 46.

Deste modo, não se verifica
m

as
omiss
ões

salientada
s
pela embargante, evidenciando-se, assim, o mero inconformismo diante do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Ademais, reforça-se o argumento de
inexistência de
vício
s
de
omissão do julgado, pois
é sabido que
o Julgador não é

obrigado a responder
os
questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorre
ra
nos
presentes
autos
processuais.

Nesse sentido,
o entendimento do c. STJ
é de que o

“[...] o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 1716834/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Com relação a
apontada
contradição
,
tem-se por premissa a
iterativa jurisprudência do
c
. STJ segundo a qual

“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
.
(AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nes
se contexto
,
não
se identifica, no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido que
a
falta de preparo
da embargante
para receber os cadeirantes decorreu
da
ausência de condições mínimas de acessibilidade nos veículos,
situação que
configura uma afronta direta aos preceitos fundamentais consagrados na
CF/88
, especialmente no que
diz respeito
à dignidade da pessoa humana,
haja vista tratar-se de
um valor essencial que não pode ser ignorado ou negligenciado em nenhuma hipótese.

Nesses termos,
não se verifica o vício da
contradição alegado
, já que
o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Destarte,
a contradição apontada pel
a
embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho a relatoria.